Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710855-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. P. D. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROOSEVELT FARIA RODRIGUES AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a parte Agravada é revel e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial, nos termos do artigo 346, caput, do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator